Tribunal: TJPA
Processo: 0015463-20.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0015463-20.2016.8.14.0401

AGRAVANTE: LUIS PAULO CONCEICAO DA SILVA, CLEIVISON FELIPE DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ArRCrim Nº 0015463-20.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: LUIS PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ArRCrim Nº 0015463-20.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: LUIS PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental com pedido de reconsideração interposto por

LUIS PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA

contra decisão monocrática (ID nº 12026672) que julgou improvido o Recurso de Apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o Agravante e Cleivison Felipe a sanção descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4645169 p. 2-5), que no dia 30/06/2016, por volta das 21h30min, a vítima Rodrigo da Paz Ataíde, acompanhado de uma amiga, estacionou seu carro FORD FIESTA, PLACA OTB 2823 na Avenida Conselheiro Furtado com a Tupinambás, quando foi surpreendido pelos Recorrentes e mais um nacional não identificado, os quais, mediante uso de facas, entraram no carro e renderam as vítimas. Os mesmos assumiram a direção do veículo e as deixaram na Travessa Fernando Guilhon.

A Delegacia de Polícia da Cremação foi acionada e no dia seguinte o carro foi recuperado e os recorrentes foram presos.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4645183 p. 1-6 e p. 8-13), tendo as defesas recorrido (ID nº. 4645185 p. 3-11 e p.14-17) pugnando pela redução da pena base aquém do mínimo legal e mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Constam as contrarrazões aos recursos, pugnando pelos seus desprovimentos (ID nº. 4645186 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo improvimento dos apelos (ID nº. 4645188 p. 3-6).

Na decisão monocrática neguei provimento ao recurso, em razão de se encontrar em confronto com a Súmula nº 231 do STJ, culminando na interposição do presente Agravo Regimental, no qual a defesa aduziu a necessidade de apreciação colegiada da matéria trazida à baila nas razões do Apelo, ferindo ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário previsto no art. 5º, XXXV da CF/88 e da colegialidade, bem como sustentou a possiblidade de aplicação da pena-base abaixo no mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, pois a Súmula 231 é inconstitucional e fere os princípios da reserva legal e individualização da pena.

Por fim, pleiteou a reforma da decisão monocrática por intermédio de Juízo de Retratação ou pelo Julgamento Colegiado do Recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

Compulsando-se os autos, observo que não se trata de hipótese de reconsideração, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos, vez que o Regimento Interno do E. TJPA expressamente prevê a possibilidade de julgamento monocrático dos recursos que se encontram contrários à Súmula conforme segue:

Art. 133: Compete ao Relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) À Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

Desta forma, o Julgamento monocrático não fere o princípio da colegialidade, pois se trata de garantia que visa atender aos princípios da economia e celeridade processual, especialmente porque autoriza o julgamento unilateral apenas de matérias que já se encontram consolidadas em Súmulas, bem como a previsão do Agravo Regimental possibilita a revisão da matéria de forma colegiada, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

1.
Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte. (...)” (AgRg no HC 541251 / SP. 2019/0316705-0. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 20/02/2020. Data da Publicação 05/03/2020) – Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte superior, inexiste vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia. Precedentes.

2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 381.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/04/2017 - grifos nossos)

Desta forma, o julgamento monocrático tão somente finaliza os recursos repetitivos e insistentes das partes, que se encontram na contramão do consolidado entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Peço vênia para transcrever o conteúdo da decisão agravada:

“Analisando-se a sentença, verifica-se que a Magistrada sentenciante
na primeira fase
fixou a pena-base aos Apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão, mesmo havendo uma circunstância negativa (consequências do crime).

Na
segunda fase
da dosagem penalógica, foi reconhecida a ausência de agravantes e a presença da atenuante de confissão espontânea para ambos, no entanto a Magistrada deixou de aplicá-la em razão do quanto disposto na Súmula 231, do STJ.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ
.

1. (...)

6.
Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, estando a sanção bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

A defesa pleiteou pela mudança do regime inicial de cumprimento da pena, caso fosse acatado o pedido de redimensionamento do apenamento base abaixo do mínimo legal.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.”

Com isso, o sistema adotado pelo Código Penal impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a pena abaixo do estabelecido em lei.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento da Apelação, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023